Tribunal: TJDFT
Processo: 0740492-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO ANTERIORMENTE DEFERIDA. EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE CRÉDITOS DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO REFUTADA EM JULGAMENTO ANTERIOR. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. Havendo o reconhecimento em julgamento anterior nos autos de que a bandeira do cartão emitido tem possibilidade de efetuar consultas a eventuais créditos a serem recebidos pelo executado, tendo sido refutada a tese da operadora de impossibilidade de cumprir a determinação judicial, não há justificativa para que continue a ser descumprida tal determinação, utilizando-se dos mesmos argumentos já rebatidos em recurso de agravo de instrumento, inclusive com decisão transitada em julgado.